Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão  



     



    Trata-se de inquérito instaurado em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98.  



        Em 01/06/2024, a defesa do investigado LEANDRO ROSA AFONSO apresentou petição STF nº 65238/2024, por meio da qual, ao argumento de que “a finalidade do presente inquérito, é descobrir de onde vem, a força, o dinheiro, os ataques, as fakenews, e outros atos, que vão de encontro ao Estado Democrático de Direito”, requer que se “designe um Delegado Federal de sua extrema confiança, para me manifestar e apresentar o que tenho, de preferência na cidade de Itajaí, no subsidiariamente em Florianópolis, a fim de abrir investigação contra aqueles que forçam as Instituições.” (eDoc.  861).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (eDoc. 865). 



    Em 11/06/2024, a defesa do investigado apresentou nova petição STF nº 70335/2024, na qual reitera o pedido anteriormente feito (eDoc. 869). 



    É o relatório. DECIDO.  



     



    O peticionante LEANDRO ROSA AFONSO não individualiza fatos ou condutas que guardem pertinência com a presente investigação, faltando fundamento fático e por extensão, jurídico, para o acolhimento do seu pedido, uma vez que não se trata, de modo algum, de terceiro interessado.



    Sobre o pleito, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:  



     



    O Procurador-Geral da República vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho exarado em 5.6.2024, manifestar-se contrariamente ao pedido de ingresso como terceiro interessado apresentado por LEANDRO ROSA AFONSO, uma vez que a petição STF n. 65.238/2024 não individualiza fatos ou condutas que guardem pertinência com a presente investigação.  



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por LEANDRO ROSA AFONSO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.  



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente